Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SITUAÇÃO LABORAL IDÊNTICA. MESMAS ATRIBUIÇÕES E NO MESMO AMBIENTE DE TRABALHO. NR No 15 DA No 3.214 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDOS TÉCNICOS. PERÍODOS DIVERSOS. NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. AFERIÇÃO CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DE ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o demandante pretende receber o valor do adicional de insalubridade em grau máximo (20%), nos termos em que fora concedid a servidor indicado como paradigma.
2. De acordo com os artigos 79 a 83 da Lei Complementar local no 840/2011, os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. O Decreto local no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, tendo previsto a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 3.1. Logo, observa-se a possibilidade de pagamento do valor do adicional de insalubridade e de periculosidade aos servidores do Distrito Federal. 3.1. Diante desse cenário, a partir da regulamentação acima mencionada percebe-se que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa será definida por meio de perícia no local de trabalho, com a devida elaboração de laudos técnicos individualizados, nos termos do art. 52 do Decreto local no 34.023/2012.
4. No caso em exame observa-se que o servidor paradigma, ocupante do mesmo cargo público, desempenha as mesmas atividades laborais no mesmo ambiente de trabalho, e recebia adicional de insalubridade em grau máximo (20%), tendo sido reduzido o benefício para grau médio (10%) no ano de 2019. 4.1. De acordo com as informações colhidas em outros "Laudos Técnicos das Condições de Trabalho" (LTCAT), produzidos posteriormente, e de outros laudos periciais judiciais realizadas no mesmo ambiente de trabalho, foi verificada a existência de elementos causadores de insalubridade em grau médio.
5. Apelação interposta conhecida e parcialmente provida para julgar o pedido parcialmente procedente para conceder ao demandante o adicional de insalubridade nos mesmos moldes do reconhecimento procedido em favor do servidor paradigma.